Tribunal: TJMT
Processo: 1000183-53.2022.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000183-53.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), EDNA DELFINA RODRIGUES - CPF: 482.025.841-91 (IMPETRANTE), EDNEI FERREIRA DOS SANTOS (IMPETRADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU-LHE A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Mandado de Segurança

1000183-53.2022.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Edna Delfina Rodrigues

Impetrado:

Dr. Ednei Ferreira dos Santos, Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Jaciara/MT

Litisconsorte(s)

Oi Móvel S.A.

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de junho de 2022

E M E N T A:

MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. COMPROVAÇÃO DE POBREZA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra decisão prolatada pelo Impetrado, no processo digital PJE nº
1002616-83.2021.8.11.0010
, em que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, por considerar que a postulante da Justiça Gratuita não trouxe aos autos documento hábil a convalidar a alegada hipossuficiência econômica, e, por tais motivos, declarou deserto o recurso, ante a falta de preparo recursal.

A Impetrante ataca a decisão que lhe indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, alegando ser do lar e não possuir condições financeiras de arcar com as custas do preparo sem prejuízo de seu sustento.

Requereu a concessão da segurança para revogar a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinar o recebimento do recurso e a remessa dos autos a esta Turma Recursal.

A liminar foi deferida, consoante decisão proferida no ID nº 121372957.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, conforme ofício no ID nº 122648496.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A Impetrante alega, em resumo, que recorreu da decisão que lhe foi desfavorável e requereu a concessão da gratuidade de justiça, porém esta foi indeferida. Ao final pleiteia liminar para que seja determinada a remessa dos autos à Turma Recursal e que seja reconhecido ter direito à gratuidade da justiça.

A Constituição Federal dispõe que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
, então não basta a simples alegação, como pretende a Impetrante.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Observo que a Impetrante informou que é do LAR e que não possui condições financeiras de arcar com as custas do preparo sem prejuízo de seu sustento.

O benefício da gratuidade da Justiça rege-se pelos requisitos legais, esculpidos na Constituição Federal, em seu art. 5º, inc. LXXIV, não bastando que a parte diga não ter condições de suportar as custas processuais, se os sinais exteriores indicarem o contrário.

Neste caso, entendo que a Impetrante demonstrou a impossibilidade de arcar com as custas processuais, razão pela qual a segurança deve ser concedida.

Ante o exposto,
levando-se em consideração a demonstração de hipossuficiência de recursos financeiros para efetuar o preparo,
CONCEDO A SEGURANÇA
e determino que o recurso inominado seja recebido e encaminhado à Turma Recursal para apreciação. Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022